Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE.

1. No período em que não havia transferido a posse, a construtora figura como parte legítima perante o condomínio, haja vista ser a real proprietária da unidade.

2. O adquirente somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel. Inteligência do IRDR no 06.

3. Recurso não provido.